Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. EXTINTA. HERDEIROS. NACIONALIDADE ESTRANGEIRA. RESIDÊNCIA FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. ENDEREÇO COLIGIDO AOS AUTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA. NOMEAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL PARA PATROCÍNIO DOS HERDEIROS AUSENTES. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENDEREÇO CONHECIDO. DOMICÍLIO CERTO INDICADO NOS AUTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS INERENTES AO PROCEDIMENTO COMUM. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, 318, PARÁGRAFO ÚNICO). REMISSÃO LEGAL (CPC, ART. 626, §1o). CITAÇÃO FICTA. REGRA DE EXCEÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPLEMENTARIEDADE. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE. HIPÓTESES AUTORIZATIVAS. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR CARTA ROGATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu/interessado do teor da ação manejada, das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239).
2. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento de meios disponíveis para localização do citando, por medida de segurança jurídica, o que encontra respaldo no devido processo legal, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor ou que veicule pretensão que o alcança de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido (CPC, arts. 256 e 257).
3. Conquanto esteja a ação de inventário e partilha subordinada a procedimento especial, lhe são aplicáveis os regramentos pertinentes ao procedimento comum de forma subsidiária, segundo ressalvado expressamente pelo legislador, de forma que, não cuidando da questão de forma diversa, a citação editalícia a ser realizada no seu transcurso não pode ser realizada sem a observância das situações que a legitimam, notadamente o fato de o citando estar em local incerto e desconhecido, pois o que deve ser prestigiado, na ponderação de valores, é a segurança jurídica em detrimento da celeridade (CPC, arts. 246, 256, 318, parágrafo único, 626, §1o).
4. Se os regramentos próprios à ação de inventário não contemplam as outras formas de citação estabelecidas para o procedimento comum, também não as exclui, e, outrossim, a citação ficta somente tem lugar nas situações expressamente pontuadas, não podendo ser consumada em se tratando de citando com paradeiro conhecido, ainda que residente fora do país, e, ademais, o que o legislador fizera fora estabelecer que a citação dos herdeiros, cônjuge ou companheiro ou legatário será realizada prioritariamente pelos correios, mas não com exclusividade, donde, frustrada ou não sendo viável a citação pela via postal, deverá ser consumada pelos outros meios, oficial de justiça, carta etc., e, por derradeiro, não estando o citando em local conhecido, por edital.
5. Detendo os herdeiros endereço certo, ainda que localizado em país estrangeiro, inviável que, antes da consumação das diligências viáveis para sua citação pessoal, sejam citados pela via ficta, pois derradeira fórmula de cientificação do citando, cuja consumação somente se divisará legítima se esgotados os meios para realização da citação pessoal, derivando dessa apreensão que, consumada a citação ficta antes da realização das diligências volvidas à citação pessoal, não se reveste de legitimidade e eficácia, devendo ser invalidada como forma de ser assegurada a higidez processual em compasso com as regras inerentes ao devido processo legal.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.